Tribunal: TJSP
Processo: 0004794-57.2016.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Estelionato - Artigo 171, § 5o, do Código Penal - Retroatividade da Lei no 13.964/201 ("Pacote anticrime") reconhecida pela origem para julgar extinta a punibilidade do réu - Pleito da Justiça Pública para prosseguimento da ação penal - Possibilidade - Denúncia oferecida e recebida na vigência da lei anterior - Respeito ao ato jurídico perfeito - Representação,

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Estelionato - Artigo 171, § 5o, do Código Penal - Retroatividade da Lei no 13.964/201 ("Pacote anticrime") reconhecida pela origem para julgar extinta a punibilidade do réu - Pleito da Justiça Pública para prosseguimento da ação penal - Possibilidade - Denúncia oferecida e recebida na vigência da lei anterior - Respeito ao ato jurídico perfeito - Representação, ademais, que não exige formalidade para a sua configuração - Recurso provido.